Tribunal: TJMT
Processo: 57938-79.2014.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Julgado em 14/10/2021
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
14/10/2021 10:56 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 757750-8 / 2021
Quinta-feira, 14 de Outubro de 2021
Este documento é somente informativo.
00579387920148110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2014 Cível
Número Único 579387920148110001
Requerente: MARIA CONCEICAO FERREIRA
Requerido: IBI ADMINISTRADORA E PROMOTORA LTDA
Beneficiário: MARIA CONCEICAO FERREIRA
CPF/CNPJ
77092422191
Beneficiário:
Conta Judicial 2700128321764
Valor: R$ 3.000,00 (três mil reais)
Autorizado: CIDINEY RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ: 350.528.642-72
Data de Emissão: 14/10/2021
Titular Conta CIDINEY RODRIGUES FERREIRA
CPF/CNPJ Titular Conta 350.528.642-72
Banco Agência Conta Tipo Conta
237 - Banco Bradesco
1462 184659 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação D.O.C.
Tipo Liberação Valor Valor Parcial com Rendimentos
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
https://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=1292337203 1/1